Tribunal: TJMT
Processo: 0022874-92.2008.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0022874-92.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[GLORIA CONCEICAO BARBOSA - CPF: 176.097.041-72 (APELADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), JAQUELINE MATTOS ARFUX - CPF: 715.951.041-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURADO - PREJUDICIAL ACOLHIDA - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA CASSADA - REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

1-
O
Superior Tribunal De Justiça já se pronunciou, no sentido de que, havendo controvérsia, quanto à existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, deve-se permitir a instrução regular com a produção da prova pericial. O julgamento antecipado da lide, quando a matéria debatida depende de prova pericial, caracteriza cerceamento de defesa, o que implica a nulidade da sentença, para permitir a regular instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá/MT, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos anulatória de cobrança de adicionais de insalubridade e noturno que lhe move Gloria Conceição Barbosa Rosa, julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para condenar o réu
“ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, equivalente a 20% (vinte por cento), nos meses em que foram suprimidos, bem como ao pagamento do adicional noturno no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) em relação à jornada compreendidas entre o horário das 22h às 5h, nos meses em que foram pagos a menor e/ou não foram adimplidos, ambos sobre o salário base,
limitando
-
se
ao período não prescrito, a ser apurado por meio de liquidação de sentença”
, além de verba honorária sucumbencial.

Inconformado, o apelante argui, preliminarmente, a incompetência absoluta da 1a Vara da Fazenda Pública para processar e julgar o feito, bem como a nulidade da r. sentença, por cerceamento ao direito de defesa, ante a não realização de prova pericial.

No mérito, defende a impossibilidade de concessão dos adicionais pleiteados, sob pena de afronta a Lei Municipal n. 51/99.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 108113483).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Flavio Cezar Fachone (id. 111316462), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá/MT, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos anulatória de cobrança de adicionais de insalubridade e noturno que lhe move Gloria Conceição Barbosa Rosa, julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para condenar o réu
“ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, equivalente a 20% (vinte por cento), nos meses em que foram suprimidos, bem como ao pagamento do adicional noturno no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) em relação à jornada compreendidas entre o horário das 22h às 5h, nos meses em que foram pagos a menor e/ou não foram adimplidos, ambos sobre o salário base,
limitando
-
se
ao período não prescrito, a ser apurado por meio de liquidação de sentença”
, além de verba honorária sucumbencial.

Pois bem.

Inicialmente vale destacar que, em decisão unânime foi declarada a incompetência desta Corte para apreciar o Recurso, com fulcro na Resolução n.o 04/2014/TJMT/TP e no IRDR n.o 85560/2016, tendo em vista o valor da causa ser inferior a 60 salários mínimos. (id. 123177986).

Entretanto, sendo opostos Embargos de Declaração, a decisão foi reformada, sendo reconhecida a competência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o Apelo interposto, tendo em vista o ajuizamento da ação em 2008, anterior à instalação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública pela Lei n.o 12.153/2009, conforme disposto nos arts. 23 e 24 daquela Lei (id. 133207697). (Acordão de id 186409189).

No que tange à preliminar de cerceamento de defesa, o apelante alega afronta à Lei Complementar Municipal, aduz que a servidora recebe adicional de referente ao grau médio de exposição, contudo, afirma que suas atividades não correspondem as descritas no artigo 1o da LC no 51/199, dispondo no art. 5o, conforme demonstrado no Perfil Profissiográfico Previdenciário disponibilizado pelo apelante (ID 38769388) e declara “
não há demonstrado qualquer exposição média ou séria para a saúde da autora, uma vez que esta apenas organiza prontuários médicos e agendamentos, não se enquadrando nas determinações do Decreto no 4.464/2006
”.

De se ver que, no caso, o Juízo
a quo
não agiu com o costumeiro acerto, na medida em que, no despacho saneador, manifestou a desnecessidade do pedido de produção de prova pericial (id 108113477):

“...pois os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessário produção de outras provas, consoante art. 355, I, do Código de Processo Civil.”

O que possibilitaria aferir se o ambiente de trabalho da autora lhe dá o direito a perceber o adicional em seu grau máximo de 40%, médio 20 % ou se não há cabimento de adicional de insalubridade.

Já na sentença hostilizada, o Magistrado sentenciante sustentou que o adicional de insalubridade no grau médio estaria em sintonia com os Decretos Municipais de Cuiabá n.o 3.600/1999 e n.o 4.464/2006, bem como com o Anexo 14, da NR-15, do Ministério do Trabalho e Emprego, que regem o período em questão.

Não há dúvida que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe avaliar a conveniência e a necessidade de sua produção, de onde advém a possibilidade de indeferimento das diligências que se mostrem inúteis ou protelatórias ao deslinde da questão, a partir do princípio do livre convencimento motivado.

Entretanto, os elementos utilizados como razão de decidir pelo Magistrado sentenciante não se mostram suficientes para que tivesse sido dispensada a prova pericial, uma vez que não se pode afirmar com a necessária certeza, que o Apelante
não faz jus ao pagamento do adicional de insalubridade exclusivamente com base na legislação mencionada e pelo Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP juntado pelo
MUNICÍPIO
(id. 38769388).

Portanto, ao contrário do que constou na sentença hostilizada, não há como se afirmar, com precisão, se as condições vivenciadas no local de trabalho da servidora implicam no recebimento do referido adicional de insalubridade em seu grau médio (
“trabalho permanente com paciente ou material infectocontagiante em hospitais nos setores de emergência, enfermaria, ambulatório, postos de vacinação e nos laboratórios de análise clínica e histopatologia, exclusivamente, ao pessoal técnico; cemitérios (exumação de corpos)”
) - como vem sendo pago pelo
MUNICÍPIO -
, ou no grau máximo (
“trabalho permanente com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como o objetos de seu uso, não previamente esterilizados; além de técnicos e médicos radiologistas expostos à radiação ionizante; esgotos (galerias e tanques) e lixo urbano (coleta e industrialização)”
), ou no seu não recebimento como pretende o Apelante.

Em casos como tais, quando há controvérsia em relação à ocorrência de insalubridade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido da necessidade de instrução regular do processo, inclusive com a oitiva de testemunhas e produção de prova pericial, como se vê:

“PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, NÃO OBSTANTE CONTROVERTIDA QUESTÃO DE FATO QUE SÓ PODE SER DIRIMIDA MEDIANTE PROVA PERICIAL.

Na forma do art. 330, I, do Código de Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.
Controvertida a existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, é de rigor a instrução regular com a oitiva de testemunhas e, se for o caso, com a
produção de prova pericial
.
Cerceamento de defesa caracterizado
porque o MM. Juiz de Direito julgou antecipadamente a lide. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ. REsp n. 1.417.869/PA, Relator: Min.
Ari Pargendler
, Primeira Turma, j. 17/12/2013, DJe 04/02/2014) (g.n.)

Em casos semelhantes já se posicionou este Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA -
AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURADO
- PREJUDICIAL ACOLHIDA - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA CASSADA - REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.
O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no sentido de que, havendo controvérsia, quanto à existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, deve-se permitir a instrução regular com a produção da prova pericial
. O julgamento antecipado da lide, quando a matéria debatida depende de prova pericial, caracteriza cerceamento de defesa, o que implica a nulidade da sentença, para permitir a regular instrução probatória.” (TJMT. N.U 1018245-72.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/03/2022, DJe 06/04/2022) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA PARA AFERIR O REAL GRAU DE EXPOSIÇÃO AOS AGENTES NOCIVOS À SAÚDE - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL - NECESSIDADE
- PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
havendo controvérsia quanto a existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, é de rigor a instrução regular com a oitiva de testemunhas e, se for o caso, com a produção de prova pericial
(REsp 1417869/PA - Rel. Ministro Ari Pargendler - Primeira Turma - julgado em 17/12/2013 - DJe 04/02/2014).
O indeferimento da produção de prova testemunhal e pericial para aferir o real grau de exposição a agentes insalubres configura efetivo cerceamento de defesa, pelo que se impõe a anulação da sentença
.” (TJMT. N.U 0045878-85.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/05/2021, DJe 28/05/2021) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO, POR ILEGITIMIDADE RECURSAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E DE NULIDADE DA SENTENÇA, ANTE A AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA - REJEIÇÃO -
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURADO - PREJUDICIAL ACOLHIDA
- PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA CASSADA. [...]
O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no sentido de que, havendo controvérsia, quanto à existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, deve-se permitir a instrução regular com a oitiva de testemunhas e, se for o caso, com a produção de prova pericial
. O julgamento antecipado da lide, quando a matéria debatida depende de prova pericial, caracteriza cerceamento de defesa, o que implica a nulidade da sentença, para permitir a regular instrução probatória.” (TJMT. N.U 0015780-20.2013.8.11.0041, Relator: Des.
Márcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/06/2018, DJe 21/06/2018) (g.n.)

Desse modo, uma vez que a prova pericial se mostra indispensável para comprovar o grau de insalubridade, razão pela qual a sentença deve ser desconstituída, a fim de que os autos retornem à origem e ali seja reaberta a instrução, oportunizando-se oitiva de testemunhas e a realização da perícia técnica, como pleiteado.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa para
DESCONSTITUIR
a sentença hostilizada, determinando o retorno dos autos à origem para que seja realizada a prova pericial, restando prejudicada a análise do mérito do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024